Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-56.2021.8.11.0012
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000658-56.2021.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SELMA OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 570.663.101-87 (EMBARGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGANTE), FERNANDA RIOS MARIANO - CPF: 844.040.431-04 (EMBARGANTE), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), ANADIR CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 283.879.531-72 (EMBARGANTE), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), ANADIR CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 283.879.531-72 (EMBARGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), FERNANDA RIOS MARIANO - CPF: 844.040.431-04 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGADO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), SELMA OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 570.663.101-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.
E M E N T A
EMENTA:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDÃO UNÂNIME. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANO INFECTO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MATERIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por SELMA OLIVEIRA DE MOURA contra acórdão negou provimento aos recursos de apelação, e, por consequência, manteve a decisão de primeiro grau, mas com erro material ao fixar o valor da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em vez de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme estabelecido na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se cabe correção de erro material no acórdão embargado, ajustando o valor da indenização de danos morais para o montante fixado na sentença original.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, quando constatado que o valor definido na sentença não foi corretamente transposto para o acórdão.

4. A hermenêutica jurídica orienta pela interpretação da decisão judicial de forma integrada, considerando a intenção do julgador e o conjunto da fundamentação. Embora o acórdão tenha mantido claramente o valor original, a retificação do erro material contribui para a segurança jurídica.

4. Em respeito ao receio manifestado pela parte autora quanto ao
quantum
indenizatório, acolhem-se os embargos para corrigir o valor indicado, reforçando a transparência e exatidão da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar o erro material, retificando o valor da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consoante a sentença de origem.

Tese de julgamento: “Ainda que a decisão deixe clara a manutenção do
quantum
indenizatório fixado na sentença, é cabível a correção de erro material para reforçar a segurança jurídica e a clareza do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 489, § 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por SELMA OLIVEIRA DE MOURA

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1000658-56.2021.8.11.0012, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, ANADIR CANDIDA DE OLIVEIRA e FERNANDA RIOS MARIANO, assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DANO INFECTO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE VIZINHANÇA – ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DIÁRIA E CONTÍNUA DO SOSSEGO – USO ANORMAL DA PROPRIEDADE DEMONSTRADO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que a relação discutida é de trato sucessivo, em que a violação do direito ocorre de forma contínua, não há que se falar em prescrição.

2. Como cediço, o direito de vizinhança busca dirimir e evitar situações desagradáveis entre ocupantes de imóveis vizinhos, a fim de manter a paz social e o convívio saudável e respeitoso entre todos.

3. Logo, o exercício de atividade nociva, geradora de ruídos que, além de excessivos, são reiterados e persistentes por longo período de tempo, causa a perturbação do sossego alheio, notadamente em horário de descanso, ocorrendo ato ilícito, e ensejando o dever de indenizar por danos morais.

4. Considerando o conjunto probatório, o incidente resultou em danos materiais, passíveis de serem indenizados.

5. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

6. Recursos conhecidos e não providos, sentença mantida.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que:
“os embargos de declaração são cabíveis e necessários para corrigir o erro material presente no acórdão, assegurando que o valor da indenização por danos morais seja corretamente fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme determinado na sentença de primeiro grau. A correção desse erro material é essencial para a justa aplicação do direito e para a proteção dos interesses da parte embargante.”

Apenas o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (ID. 251744720).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SELMA OLIVEIRA DE MOURA

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1000658-56.2021.8.11.0012, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, ANADIR CANDIDA DE OLIVEIRA e FERNANDA RIOS MARIANO, mantendo a sentença recorrida que julgou o pedido procedente o pedido inicial.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como se sabe, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

Ressalta-se, por oportuno, que a hermenêutica jurídica orienta que a interpretação de uma decisão judicial deve considerar o contexto global do julgado, analisando a fundamentação, o dispositivo e as intenções expressas pela sentença, de modo a evitar conclusões fragmentadas e equívocas (art. 489, § 3.º, do CPC).

No caso em análise, o acórdão manteve a decisão de primeira instância quanto ao mérito, bem como a quantia fixada para a indenização por danos morais.

Com efeito, embora tenha havido um erro material na transcrição do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em vez da cifra de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) determinado pela sentença original, a fundamentação do acórdão indicou claramente a intenção de preservar o valor fixado na origem. Isso evidencia que a quantia correta já estava implicitamente assegurada, não sendo necessário, a rigor, qualquer intervenção sobre o mérito da decisão.

Contudo, acolher os embargos com base no apontamento do erro material assegura maior clareza e precisão, dissipando qualquer dúvida que pudesse prejudicar a segurança jurídica para as partes. Tal correção, embora tecnicamente não seja imprescindível, atende ao receio expresso pela parte autora, ora embargante, reforçando a transparência e a integridade da decisão judicial.

Assim, o Tribunal, em atenção ao pedido da parte autora e em prol da coerência formal, acatou os embargos para ajustar o acórdão ao valor determinado pela sentença de primeiro grau, sem alterar o conteúdo substancial da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
para corrigir o erro material a respeito do
quantum
do dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024